Tribunal: TJES
Processo: 5000231-05.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-05.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS GIOVANNI SOSSAI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica da parte, correta a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela formalizado.

2. Nos termos da
jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

3. Apelação Cível desprovida.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000231-05.2024.8.08.0065

Apelante: Carlos Giovanni Sossai

Apelado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES que, apreciando ação de embargos à execução ajuizada pelo recorrente, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com base no art. 485, I, do CPC, condenando-o ao pagamento de custas processuais.. (ID. 10713012)

Em suas razões, o apelante pleiteia a reforma da sentença alegando basicamente que restou devidamente comprovado que faz jus à gratuidade da justiça e que não foram observados “todos os meios necessários” para intimação do seu patrono para sanar os vícios observados pelo juízo, o que afronta os princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. (ID. 10713014)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de embargos à execução ajuizada pelo recorrente e julgou extinto o processo, com base no art. 485, I, do CPC, condenando-o ao pagamento de custas processuais.. (ID. 10713012)

O apelante alega basicamente que restou devidamente comprovado que faz jus à gratuidade da justiça e que não foram observados “todos os meios necessários” para intimação do seu patrono para sanar os vícios observados pelo juízo, o que afronta os princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. (ID. 10713014)

De logo devo consignar que merece não guarida a irresignação da parte.

Ocorre que apesar de o autor ter se qualificado como Representante Comercial, a demanda envolve discussão acerca de contratação de crédito rural no montante de R$249.653,88 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), dos quais já foram quitados R$89.874,72 (Oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), sendo certo, ademais, que foi juntada conta de energia elétrica no valor de
R$1.117,22 (mil, cento e dezessete reais e vinte e dois centavos) sem qualquer ressalva de inadimplência.

Tais evidências se demonstram suficientes para infirmar a alegada hipossuficiência da parte que, apesar de devidamente intimada para comprovar tal situação, limitou-se a formalizar inusual requerimento de dilação do prazo para demonstrar seus rendimentos.

Além disso, nada falou sobre o pedido de emenda da petição inicial determinada pelo juízo, em que pese ter sido regularmente intimado para tanto, conforme se depreende do ato cartorário registrado no ID. 10713009.

Como se sabe,
“No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial”
(TJES, Classe: 5001158-11.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 25/03/2021).

Não se perca de vista que o argumento preponderante do autor na petição inicial dos embargos à execução consiste exatamente no excesso do valor exigido pelo credor, ao passo que a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ orienta no sentido de que,
“[...]quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Tenho, pois, por acertada a sentença guerreada ao indeferir a peça de ingresso, justificando que
“[...]a peça inicial estava desprovida de qualquer documentação mínima, a exemplo, documentos pessoais das partes, cópia do título executivo, dentre outros. Embora tal circunstância, concedida a parte oportunidade de sanar referida irregularidade, quedou-se silente até a presente data. É sabido que os embargos à execução é ação autônoma, apensada aos autos da execução, por meio da qual o executado realiza sua defesa. Além do que, deve referido pleito vir instruído com cópias relevantes, a teor do que preceitua o art. 914, § 1º do CPC.[...] Assim, tendo em vista que a parte demandante não trouxe aos autos a documentação necessária, constata-se a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, exigido por lei.[...]”

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.